Tribunal: TJMT
Processo: 1010593-30.2019.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010593-30.2019.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (244)
Assunto:

[Corretagem]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI - CPF: 250.323.008-37 (ADVOGADO), JENNIFER VIEIRA HADDAD - CPF: 004.812.531-81 (RECLAMANTE), TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS (RECLAMADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÂNIME

E M E N T A

RECLAMAÇÃO - ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL – DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO POR COBRANÇA ILEGAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM – POSSIBILIDADE DESDE QUE PREVIAMENTE CONTRATADA – DEMONSTRAÇÃO DE PREVISÃO CONTRATUAL E CIÊNCIA DA COMPRADORA SOBRE A COBRANÇA – INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA COBRANÇA – ACÓRDÃO MANTIDO – RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

Os fundamentos da reclamante na ação de origem se refere a comissão de corretagem e não sobre a cobrança da taxa SATI, o que torna inviável a apreciação nesse sentido, pois ainda que seja ilegal a cobrança não se trata do objeto da pretensão da reclamante na ação originária. E, no caso da comissão de corretagem tem-se que a cobrança é devida uma vez que todo o fundamento da pretensão da reclamante se esbarrou nesse sentido, porém, desde o início como elenca nas duas petições tinha conhecimento da comissão de corretagem, não subsistindo seu argumento de que há ilegalidade por ausência de previsão contratual, pois o recibo de pagamento menciona efetivamente a que título o valor de R$ 7.254,60 foi pago e diretamente a Imobiliária intermediadora.

Certo que a reclamante tinha ciência da cobrança da comissão de corretagem como ela mesmo menciona na petição inicial, pois tal valor sequer estava agregado no preço do imóvel, bem como pretendeu nova tese em fase de recurso quanto a taxa SATI assessoria técnico imobiliária, de modo que não há divergência entre o acórdão da Turma Recursal e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2020